Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 976, CPC. EFETIVA REPETIÇÃO DE DEMANDAS. CONTROVÉRSIA E DIVERGÊNCIA. OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IRDR INADMITIDO.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura meio procedimental de uniformização de jurisprudência destinado a resolver, de modo vinculante para o Tribunal, uma mesma questão unicamente de direito suscitada em repetidas demandas e sobre a qual recaia risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. O impacto de um precedente firmado em IRDR é altamente relevante para a Corte, uma vez que vincula todos os seus órgãos jurisdicionais.
3. Ante a magnitude envolvendo a definição de uma questão de direito em julgamento vinculante, o processamento do IRDR pressupõe a observância rigorosa dos requisitos legais de admissibilidade.
4. De acordo com o artigo 976 do CPC, para fins de admissibilidade do IRDR, é imprescindível que o requerente demonstre, de plano: a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão de direito; bem como que essa controvérsia tenha potencial de ofender a isonomia e a segurança jurídica.
5. Não se tem por comprovada a existência de uma multiplicidade de processos contendo divergência ou controvérsia, quando o requerente se limita a apresentar uma listagem de 12 processos em curso na primeira instância, cujo direcionamento sobre a questão de direito se mostrou uníssono.
6. Também não se considera comprovada a efetiva repetição de processos quando apenas 3 acórdãos de Turmas Cíveis mencionados pelo requerente teriam entendimento divergente da jurisprudência majoritária desta Corte. Não se pode depreender de tal reduzido número o preenchimento do requisito da efetiva repetição de processos contendo divergência e nem tampouco a existência do requisito objetivo de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, que devem ser demonstrados de plano na inicial do IRDR.
7. A par dos requisitos positivos elencados nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, existe também um requisito de admissibilidade negativo no parágrafo 4o do mesmo artigo, nos termos do qual é imprescindível a comprovação da inexistência de definição de tese repetitiva pelos tribunais superiores.
8. Se a questão de direito proposta pelo sindicato requerente já foi objeto de exame e julgamento em precedente vinculante firmado pelo STF em sede de repercussão geral, a admissibilidade do IRDR esbarra no disposto no artigo 976, parágrafo 4o, do CPC.
9. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.